Tribunal: STF
Processo: HC 185363
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 564.481/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 28/1/1980) foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, por duas vezes (art. 157 do Código Penal). 
    Buscando a imediata remoção do apenado para unidade prisional do modo intermediário, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o indeferiu. Na sequência, novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido, nos termos seguintes: 
    Não há como dar seguimento ao pedido. 
    Isso porque, o tema aqui deduzido não foi analisado pela Corte Estadual, que se limitou a indeferir liminarmente a impetração por entender que o pleito da defesa deveria ser deduzido em recurso próprio e não em sede de habeas corpus.
    Desse modo fica impossibilitado este Superior Tribunal de Justiça de opinar sobre o mérito do pedido, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
    Nesse sentido: 
    […]
    Ademais, das informações prestadas pelo Tribunal de origem, extrai-se o seguinte: 
    Anoto ainda que, conforme extrato de movimentação carcerária, desde 11 de setembro de 2019 o paciente está no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, estabelecimento destinado ao cumprimento da pena no regime intermediário (fl. 114). 
    Tal informação não diverge do que consta da inicial do habeas corpus. Ou seja, a unidade prisional na qual o paciente está inserido é sim dedicada ao recebimento de presos do regime semiaberto, nos termos do art. 35 do Código Penal, não restando evidente qualquer constrangimento ilegal pelo indeferimento da prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) na ausência de estabelecimento adequado (agrícola, industrial ou similar), obrigatoriamente o apenado deverá aguardar o surgimento da vaga no regime aberto ou em prisão domiciliar, em atenção à jurisprudência da Corte Suprema; e (b) não existe impedimento para que o paciente possa exercer o trabalho externo na oficina mecânica de sua propriedade, onde poderá auferir renda para a sua subsistência e da sua família, mediante vigilância através do uso de tornozeleira eletrônica e condições a serem impostas por esta egrégia Corte, até o surgimento da vaga no regime semiaberto. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja garantida a prisão domiciliar ao paciente em caso de inexistência do estabelecimento adequado (agrícola, industrial ou similar) ou, na ausência deste, até o surgimento de vaga, em um dos estabelecimentos com regime semiaberto, na capital ou na região da macro São Paulo, para a continuidade do regular cumprimento da pena que lhe foi imposta, no regime semiaberto. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente